Tribunal: STF
Processo: ARE 818022
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo de instrumento interposto fora do quinquídio legal. Não observância do art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF. Intempestividade. Precedentes. Prazo em dobro para agravar (CPC, art. 191). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. A Súmula nº 699 da Suprema Corte dispõe ser de cinco dias o prazo para a interposição do agravo de instrumento em recurso extraordinário criminal não admitido na origem, conforme o art. 28 da Lei nº 8.038/90, a qual não foi revogada, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. 



    2. Não incide a regra do prazo em dobro para recorrer (CPC, art. 191) quando apenas um dos litisconsortes tenha apresentado recurso.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.